Tribunal: TJSP
Processo: 1001027-47.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação. Ação de restituição. Arrendamento mercantil. Pedido de devolução de VRG após a entrega do veículo e a venda do bem. Pedido de devolução do saldo do valor do bem conforme tabela FIPE. Cálculo de VRG que apura a inexistência de saldo ao Apelante. Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos. Bem alienado em leilão por valor abaixo da tabela,

Ementa:
Apelação. Ação de restituição. Arrendamento mercantil. Pedido de devolução de VRG após a entrega do veículo e a venda do bem. Pedido de devolução do saldo do valor do bem conforme tabela FIPE. Cálculo de VRG que apura a inexistência de saldo ao Apelante. Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos. Bem alienado em leilão por valor abaixo da tabela, mas não o suficiente para caracterização de alienação por preço vil. Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.